Tribunal: TJMT
Processo: 0003886-98.2017.8.11.0011
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003886-98.2017.8.11.0011
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), LEANDRO MENDONCA DA SILVA - CPF: 054.194.991-85 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REGRESSÃO - INCONFORMISMO QUANTO
AO DIES A QUO
À CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO QUE ADOTOU COMO DATA-BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO O DIA EM QUE O REEDUCANDO FOI APREENDIDO – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO IMPROVIDO.

1. A alteração da data-base para fins de progressão de pena, como decorrência da regressão do regime por cometimento de falta grave, deve ter como
dies a quo
a data da recaptura, porquanto impossível aferir a data da última falta grave, e não a data da última infração.

2. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Leandro Mendonça da Silva
, em face da decisão proferida nos Autos da Ação de Execução de pena.º 3886-98.2017.8.11.0011, código 251610, proferido pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que regrediu o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado e alterou a data-base, para fins de progressão de regime, para a data de sua recaptura (id. 29356455).

Irresignada, a defesa requer a reforma da decisão supramencionada para que a
data-base para progressão de regime corresponda a data da última infração do apenado
(dia 25/01/2019) (id. 29356472).

Por sua vez, o órgão ministerial, nas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso defensivo (id. 29356482).

O magistrado, manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (id.29356490).

Em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se igualmente pelo
desprovimento
do agravo (id. 31303468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o apenado cumpre pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, cujas as condições para o cumprimento para o cumprimento da pena no regime semiaberto deu-se no dia 27/06/2018.

Ressai ainda que, em virtude das faltas cometidas pelo apenado (estar com a tornozeleira eletrônica desligada, ir a “fumódromos” e deixar de comparecer à audiência de justificação)
o juízo singular
decidiu
por regredir o regime de cumprimento de pena do recuperando, do semiaberto para o fechado
, ante a prática de falta grave, bem como fixou o
dies a quo
da contagem para progressão de regime como sendo a data de sua recaptura - dia 23/03/2019
–, vejamos (id. 29356455):

“(...) Pois bem, conforme ressai dos autos,
face aos descumprimentos registrados pelo recuperando, este Juízo, primeiramente, designou audiência de justificação
, com o fito de dar oportunidade ao apenado expor os motivos que ensejaram as transgressões, para posteriormente analisar sua regressão de regime. Contudo, denota-se dos autos que o recuperando,
mesmo ciente da audiência designada para o dia 07.02.2019, deixou de comparecer em juízo para justificar suas faltas
. Assim, não há justificativa plausível para abandonar as faltas praticadas pelo apenado, consistentes em frequentar bocas de fumo e não carregar devidamente sua tornozeleira eletrônica, cujo dispositivo foi mantido desligado por mais de cinco dias, conforme histórico de fls. 140/144 e comunicações fls. 131/137 e 151/156.

Logo, o apenado apresentou comportamento arredio e indisciplinar, com descumprimentos reiterados das condições aplicadas ao regime semiaberto, o que demonstra evidente desídia com o cumprimento de sua pena, fato que não se coaduna com o objetivo basilar da execução penal, qual seja a reinserção social.

Destarte aplica-se o art. 118, inciso1, da Lei de Execução Penal para o fim de regredir o regime do cumprimento da pena, para o fechado, em virtude da existência de elementos probatórios acerca do cometimento de falta grave pelo recuperando, porquanto descumpriu duas condições aplicadas ao semiaberto, demonstrando o descaso com a execução da pena.

Dessa forma, a
regresso do regime de cumprimento da pena se mostra adequada à finalidade da execução penal, haja vista que o recuperando evidenciou manifesta inaptidão para permanecer no regime semiaberto (...)

No tocante a data-base para progressão de regime
, embora tenha ciência do verbete sumular n° 534 da Corte Superior,
considerando a impossibilidade de aferir a data da última falta grave, deverá ser aplicada a data da recaptura do recuperando, segundo entendimento jurisprudencial (...)”.

Após elaboração do cálculo de pena no dia 31/05/2019, as partes foram intimidadas a se manifestarem, oportunidade em que foram favoráveis à sua homologação.

Homologado o cálculo de pena, o qual continha o dia 20/03/2019 - data da recaptura do apenado - como data-base para progressão de regime, o agravante
pugna
que a fixação do
dies a quo
da contagem para progressão de regime deve dar-se no dia 25/01/2019 - data da última infração do apenado -.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, diante da impossibilidade de aferição do cometimento da última falta grave do apenado, a data de sua recaptura deve ser considerada como data-base para progressão de regime, vez que o apenado não pode se beneficiar do tempo que não esteve cumprindo pena.

Nesta senda,
mutatis mutandis
, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVA PROGRESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 2. Hipótese em que o apenado empreendeu fuga do estabelecimento prisional em 15/6/2014, tendo sido recapturado em 15/7/2014, fato que foi considerado falta disciplinar de natureza grave pela instância ordinária, com aplicação dos consectários legais. 3. "A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo" (REsp 1.364.192/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Terceira Seção, DJe 17/9/2014). 4. O cometimento de falta disciplinar de natureza grave implica, ainda, a regressão de regime, bem como a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal. 5. No caso em exame, o Tribunal de origem, de forma fundamentada, reconheceu a prática de falta grave pelo paciente, consubstanciada em fuga do estabelecimento prisional, determinando a regressão de regime e a alteração da data-base para benefício para o dia da recaptura, o que não configura ser desproporcional ou desarrazoado. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 330.611/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULA/STJ 534. FUGA. TERMO A QUO DO PERÍODO AQUISITIVO. DATA DA RECAPTURA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo (Súmula/STJ 534). 3. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave, consubstanciada em fuga do estabelecimento prisional, implica interrupção do lapso temporal exigido para a obtenção do benefício da progressão de regime, devendo ser considerado como novo termo a quo do período aquisitivo a data da recaptura do apenado, por se tratar de infração disciplinar de natureza permanente (Precedente). 4. Writ não conhecido (HC 335.399/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2015).

Destarte, rendo-me ao entendimento jurisprudencial emanada pela Corte Superior, para que o marco inicial para a concessão de nova progressão de regime ao reeducando seja da data de sua recaptura (dia 20/03/2019) e não da última infração (dia 25/01/2019) como pretende o recurso defensivo.

Por fim, cumpre alertar que, como apontado pelo Douto Procurado de Justiça, sr. Oslavdo Moleiro Neto (id. 29356482)
“o reeducando cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime no dia 30.10.2019 e cumpriu o requisito subjetivo, haja vista a juntada de atestado de bom comportamento carcerário a fl. 305, o Ministério Público Estadual manifesta-se pela progressão de regime do apenado para o semiaberto, e requer desde já a
designação de audiência admonitória
, para a fixação das condições de cumprimento no regime semiaberto”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao Agravo interposto por Leandro Mendonça da Silva, mantendo inalterada a decisão mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020